Tribunal: TJES
Processo: 5007589-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007589-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e outros
RECORRIDO: PATRICIA DE PADUA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007589-63.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ESPAÇO LASER

RECORRIDO: PATRICIA DE PADUA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e ESPAÇO LASER contra sentença proferida em id 7205245, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 28658283 e CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 108,61 (Cento e oito reais e sessenta e um centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o desembolso, utilizando a TAXA SELIC como índice de atualização. DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEBATIDO NESTA DEMANDA, DEVENDO, AS REQUERIDAS, CANCELAREM, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, O CARTÃO QUE FOI UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO. Os valores cobrados e pagos pela parte autora, no decorrer da demanda, além do valor acima da condenação, deverão ser restituídos, da mesma forma, em favor da parte autora. CONDENO, também, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, utilizando-se TAXA SELIC. Sem custas e honorários advocatícios.”

A recorrente
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, inconformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; b) o julgamento improcedente da ação; c) a redução do valor da indenização por danos morais.

A recorrente ESPAÇO LASER (MPM CORPÓREOS S.A e CORPÓREOS – SERVIÇOS TERAPEUTICOS S.A), irresignada, sustentou que o
decisum
deve ser reformado, argumentando: a) que os pedidos autorais não devem ser julgados procedentes; b) subsidiariamente, a minoração do valor da condenação a título de danos morais.

A recorrida, em contrarrazões (id 7205264 e id 7205271) postulou pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após analisar detidamente as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que a r. sentença merece ser parcialmente reformada. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo de origem analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com relação a legitimidade passiva da recorrente CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, bem como quanto a prestação inadequada dos serviços fornecidos por ambas as recorrentes, compartilho integralmente do posicionamento posto pelo magistrado sentenciante. Destaco os seguintes trechos da fundamentação da sentença:

“PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
A referida preliminar não deve prosperar,
uma vez que a causa de pedir diz respeito ao não cancelamento do cartão e as cobranças por serviço não prestado, que são realizadas pela requerida CREDZ. Desta forma, a responsabilidade da dita requerida será analisada no mérito. Portanto, REJEITO a preliminar arguida. [...]

MÉRITO:
Incontroverso que a contratação diz respeito à prestação de serviço de depilação junto a segunda requerida, em que o pagamento foi realizado por cartão de crédito da primeira requerida, cartão este que foi contratado no estabelecimento da segunda requerida, para possibilitar o pagamento do serviço que seria prestado
. A segunda requerida não informa da existência de uma única sessão de depilação, após a sessão gratuita realizada pela parte autora. Assim, entendo que nenhuma multa deve ser cobrada, da autora, tendo em vista que nenhum serviço foi prestado ou sequer iniciada sua prestação, havendo cancelamento antes do início da prestação do serviço. A inicial demonstra que
o pedido de cancelamento foi realizado por escrito
, junto a segunda requerida, inclusive em papel timbrado da segunda requerida,
não podendo prosperar a ausência de solicitação de cancelamento
.
As requeridas, portanto, não poderiam cobrar qualquer valor da parte autora
, como ocorreu, pelo que,
devem restituir o valor cobrado, devidamente atualizado
.

A responsabilidade da primeira requerida está clara, uma vez que permitiu que a contratação fosse realizada dentro do estabelecimento da segunda requerida, pelo que, certo estou que
a contratação do cartão de crédito ocorreu, exclusivamente, por conta da contratação da prestação de serviço da segunda requerida, ficando clara a solidariedade entre as requeridas
. A falha da segunda requerida em não comunicar o cancelamento do serviço e, por consequência, do pagamento via cartão de crédito, não pode ser lançada sobre a consumidora autora, pelo que, as requeridas, de forma solidária, devem restituir o valor cobrado, inclusive com relação anuidade e seguro, cancelando o cartão de crédito que, volto a dizer, foi contratado, exclusivamente, para pagamento da prestação de serviço da segunda requerida.”

No entanto, embora se reconheça a falha na prestação dos serviços fornecidos pelas recorrentes, entendo que é desarrazoado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo,
para compensação do dano moral sofrido pela parte recorrida.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de tal indenização deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que reputo ser mais apropriada aos parâmetros acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização devida pelas recorrentes à recorrida, a título de compensação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)